Tribunal: TJSP
Processo: 1013899-05.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada procedente.
REMESSA NECESSÁRIA. Obrigatoriedade. Sentença ilíquida proferida contra o INSS. Art. 496, I, do CPC.
PROCESSO CIVIL. Assistente simples. Apelação que não deve ser conhecida, diante da expressa manifestação do assistido de que não iria recorrer. Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
ACIDENTE DO TRABALHO. Rebarbador de peças. Comprovação do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada procedente.
REMESSA NECESSÁRIA. Obrigatoriedade. Sentença ilíquida proferida contra o INSS. Art. 496, I, do CPC.
PROCESSO CIVIL. Assistente simples. Apelação que não deve ser conhecida, diante da expressa manifestação do assistido de que não iria recorrer. Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
ACIDENTE DO TRABALHO. Rebarbador de peças. Comprovação do acidente típico e da incapacidade parcial e permanente para o trabalho. Auxílio-acidente devido.
TERMO INICIAL. Dia seguinte ao da cessação da aposentadoria por invalidez.
CORREÇÃO MONETÁRIA e JUROS DE MORA. A correção monetária será pelo IPCA-E e os juros moratórios pela remuneração da caderneta de poupança, de acordo com o que foi decidido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no Tema 810 de repercussão geral (RE no 870.947). A partir de 09/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113, incidirá unicamente o índice da taxa SELIC, nos termos do seu art. 3o.
TUTELA ESPECÍFICA. Compreendendo a condenação obrigação de fazer, fica determinada a implantação do benefício (CPC, art. 497).

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA ASSISTENTE SIMPLES. PARCIAL PROVIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA, COM DETERMINAÇÃO.